Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702132-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IZABEL ROLIM RIBEIRO AGRAVADO: JULIO CESAR ARAUJO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA IZABEL ROLIM RIBEIRO (executada provisoriamente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700470-78.2024.8.07.0001 (referente à sentença proferida no processo no 0703337-15.2022.8.07.0001), iniciado em seu desfavor por JULIO CESAR ARAUJO LOPES, deferiu provisoriamente a restituição do veículo objeto da lide, nos seguintes termos (ID 55145184): “Cuida-se de cumprimento provisório de sentença ajuizado por JULIO CESAR ARAUJO LOPES em face de MARIA IZABEL ROLIM RIBEIRO. A sentença proferida nos autos originários de no 0703337-15.2022.8.07.0001 julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora executada, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida e determinando a remoção da restrição inserida no Renajud, bem como a devolução do veículo ao réu, tudo isso após o trânsito em julgado. Requer a parte exequente a imediata restituição do veículo HYUNDAI CRETA 2.0 Placa PBG 7510, comprometendo-se, desde já, a cumprir as exigências previstas no art. 520 e seguintes do CPC, sob pena de multa diária. Ainda, que seja nomeado fiel depositário do bem até que haja o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos principais. Demonstra a urgência do pedido de cumprimento provisório de sentença, visto que é possível verificar conduta reiteradamente imprudente da parte Requerida no uso do veículo. Isso porque, só enquanto o veículo ainda se encontrava em nome do Requerente, este recebeu em sua residência a comunicação de pelo menos 07 (sete) multas sobre o veículo, tendo por condutor infrator o neto da Requerida. Com efeito, tem-se por teor as infrações: I - transitar com veículo em marcas de sinalização (2x); II - Transitar com veículo em velocidade superior à permitida (3x); III - Estacionamento em desacordo com posições estabelecidas no CTB (2x). As referidas penalizações incidiram sobre condução irregular do veículo somente nos 02 (dois) primeiros meses após a busca e apreensão do bem em favor da Requerida. Tais dados revelam que o veículo não apenas está sob uso e consumo contínuo da Requerida e seus familiares, como também é utilizado de maneira imprudente. Pois bem. Em análise aos autos principais, verifico que, até o presente momento, não houve a interposição do recurso de apelação ou a oposição de embargos de declaração da sentença. Observo, ainda, que a sentença revogou a tutela de urgência, outrora deferida, e condicionou a devolução do veículo, bem como outras diligências, à ocorrência do trânsito em julgado. Todavia, importante destacar que, a revogação da antecipação da tutela concedida na sentença produz efeitos desde logo, de modo que passa a ter eficácia imediata, em virtude da descaracterização da verossimilhança da alegação (TJ-GO 53570175520178090051, Relator: DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2022). Vale ressaltar que, ainda que interposto recurso e que este tenha sido recebido em seu efeito suspensivo, não resta atingido o dispositivo da sentença quanto à revogação da tutela, levando em consideração o disposto acima. Outrossim, logrou a parte exequente em demonstrar os débitos que estão atrelados ao veículo em questão e que, sem dúvida, podem causar eventuais transtornos até que haja o adimplemento (183095645, 183095645 - Pág. 2, 183095645 - Pág. 3, 183095645 - Pág. 4, 183095645 - Pág. 5, 183095645 - Pág. 6 e 183095645 - Pág. 7). Sendo assim, verifico a presença da probabilidade do direito vindicado, tendo em vista que a tutela foi revogada, bem como o perigo de dano, em razão dos débitos vinculados ao veículo que podem causar eventuais prejuízos financeiros ao exequente. Sendo assim, determino a restituição do veículo HYUNDAI CRETA 2.0, Placa PBG 7510, ao exequente, no prazo de 3 (três) dias úteis, sob pena de aplicação de multa no importe de R$ 100,00, limitada provisoriamente ao valor de R$1.000,00, caso não haja a entrega no prazo estabelecido por este Juízo. No mesmo ato, a parte executada será intimada do presente cumprimento provisório. Por se tratar de cumprimento provisório de sentença, nomeio o exequente como depositário fiel, atentando-se para as responsabilidades que advém do encargo para o qual foi nomeado. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a juntada de procuração em que a parte devedora outorgue poderes ao seu patrono na fase de conhecimento. Essa diligência não obsta a expedição do mandado em face da parte executada. O prazo para cumprir a decisão concessiva da tutela de urgência será contado da data da efetiva intimação, e não da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido. CONCEDO FORÇA DE MANDADO à presente decisão. Distribua-se para cumprimento de forma urgente (no mesmo dia ou até a manhã do dia útil seguinte contado da distribuição), nos termos do art. 3o, II, da Portaria GC 44, de 2022. Caso seja inviável o cumprimento de forma remota ou reste frustrada essa via, cumpra-se imediatamente de forma presencial. Autorizo a requisição de força policial, caso haja resistência em receber o Oficial de Justiça. Oportunamente a executada será intimada, por seu advogado, para impugnar o cumprimento provisório de sentença.” Em suas razões recursais (ID 55145164), a agravante/autora (executada provisoriamente) informa que, na origem, se trata de demanda judicial em que a agravante (vendedora) inicialmente requereu a busca e apreensão liminar do veículo Hyundai Creta, placa PBG 7510, em face do agravado (suposto comprador), em decorrência de ter sido vítima de fraude praticada na venda do mencionado automóvel anunciado no sítio eletrônico da OLX. Registra que “pelos fatos ocorridos (como a parte Agravada não ter seguido determinação da Delegacia de Polícia, transferência do veículo para seu nome no mesmo dia, ter pago valor consideravelmente menor pelo bem, ser profissional do ramo de compra e venda de carros, dentre outros fatores) houve deferimento da tutela de urgência (concessão de medida liminar), para determinar a busca e apreensão do bem, inserção de restrição de transferência e circulação via RENAJUD (ID 114580445) – com determinação do Sr. João Paulo Ribeiro Dornelas como depositário fiel (ID 114771981)”. Destaca que “a Sentença julgou improcedente os pedidos da parte Autora, e foi proferida no dia 19/12/2023, às 18h58, por Magistrada que não acompanhou a instrução dos Autos. A mencionada Decisão foi publicada em 22/01/2024 (tendo em vista o recesso forense e a suspensão dos prazos processuais no período de dezembro e janeiro); (...) que o prazo recursal da parte Agravante iniciou-se apenas a partir da mencionada data”. Aduz que a sentença determinou a manutenção da posse do veículo com a agravante (vendedora) até o trânsito em julgado dos autos originário; contudo, fora surpreendida com o imediato cumprimento provisório do julgado e com nova determinação de restituição do veículo ao agravado (comprador), decisão ora agravada. Tece considerações sobre eventual nulidade do cumprimento provisório de sentença e o procedimento adotado. Aponta o risco do resultado útil do processo, probabilidade do direito e perigo de dano, tendo em vista que a sentença seria passível de modificação e haveria risco de dilapidação do bem, tendo em vista a conduta outrora verificada pelo agravado na lide originária, e por se tratar de vendedor de veículos. Destarte, requer: “a) Na esfera da tutela provisória de urgência: a Concessão de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I, CPC), suspendendo a obrigação da Agravante de devolução do automóvel em 3 dias úteis, considerando que uma possível entrega do veículo ao Agravado, conforme determinada pela decisão em discussão, poderá resultar em dano de difícil reparação e em efetivo prejuízo ao resultado útil do processo, evidenciado pelos seguintes fatos, dentre outros fatores: i) no processo originário da demanda (0703337-15.2022.8.07.0001), o Agravado não cumpriu com a ordem de entrega do veículo, conforme solicitado pela Autoridade Policial em sede de delegacia (BO, fl. 04, ID 114466466); ii) o mesmo Agravado desconsiderou decisões judiciais que determinavam a entrega do veículo, permanecendo em desacordo com a determinação por um período de 70 dias, mesmo após intimação e sob pena de multa diária; iii) essa conduta prévia não assegura que, em caso de reversão da medida, o Agravado não venha a repetir tal comportamento, também ferindo a segurança jurídica. c) Por ser matéria de ordem pública, o reconhecimento de “error in procedendo”, conforme exposto nas preliminares, de imediato pelo r. Relator ou pela Turma, em sede análise, a fim de que seja invalidada a Decisão Interlocutória Agravada, declarando-a nula, extinguindo o Cumprimento Provisório de Sentença; d) Subsidiariamente, em caso de não anulação da Decisão Agravada por “error in procedendo”, que seja dado PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, confirmando, se atribuído, o efeito suspensivo, e seja reformada a Decisão para manter a posse do veículo em nome da Agravante, até o trânsito em julgado da demanda originária, nomeando-a como depositária fiel do bem, extinguindo o Cumprimento Provisório de Sentença, em razão dos fundamentos abaixo (além de outros motivos já mencionados): A decisão questionada fundamentou o requisito de "urgência" na existência de multas datadas do ano de 2022, as quais foram devidamente quitadas, como evidenciado nos autos originais da demanda (IDs 152198786, 154944582, 155671962 a 155671967). Ademais, o próprio Juízo oficiou o DETRAN para garantir que nenhuma multa fosse encaminhada ao Agravado, conforme comprovado no (ID 14849777 - Autos Originários). Dessa forma, a remessa de multas não resultou em constrangimentos passados e futuros para o Agravado, que não incorreu em qualquer débito ou perda de pontos em sua carteira. e) A intimação do Agravado para apresentar contrarrazões, caso queira". Preparo no ID 55145171. Os autos me foram redistribuídos em razão do afastamento do Exmo. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa. (ID 55147843) É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a agravante seja concedido efeito suspensivo à decisão proferida no cumprimento provisório de sentença, que determinou a devolução do veículo ao agravado no prazo de 03 (três) dias úteis. De início, registro que a análise do preenchimento dos requisitos do cumprimento provisório de sentença, em tese, revela matéria que enseja maior percuciência, sobretudo, a ser realizada à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Por outro lado, na decisão agravada há a expressa determinação para “a restituição do veículo HYUNDAI CRETA 2.0, Placa PBG 7510, ao exequente, no prazo de 3 (três) dias úteis, sob pena de aplicação de multa no importe de R$ 100,00, limitada provisoriamente ao valor de R$1.000,00, caso não haja a entrega no prazo estabelecido por este Juízo. No mesmo ato, a parte executada será intimada do presente cumprimento provisório.”, o que revela a urgência da pretensão da parte agravante. Explico. De uma análise perfunctória da lide, verifica-se que muita embora a sentença proferida nos autos originários (processo no 0703337-15.2022.8.07.0001) tenha julgado improcedente o pedido autoral (ora agravante), a mesma expressamente determinou “a remoção da restrição inserida no Renajud, bem como a devolução do veículo ao réu, tudo isso após o trânsito em julgado”. Atente-se que a referida sentença fora publicado em 22/01/2024, desafiando os recursos previstos processualmente e, portanto, sujeita a eventual alteração. Ocorre que a parte agravada iniciou de imediato o cumprimento provisório de sentença, em 08/01/2024 (antes mesmo da sua publicação), obtendo em seu favor a decisão ora agravada (proferida em 19/01/2024). Nesse quadro e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, verifica-se a inobservância dos contornos do julgado exequendo em relação à condenação e à sua forma de cumprimento, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, porquanto o cumprimento de sentença está limitado ao título executivo. No mesmo norte, a priori, não se admite a apreciação em cumprimento provisório de sentença de matérias decididas no título exequendo, pois, nos termos do art. 520, caput e incisos, do Código de Processo Civil: "O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo", assegurando-se a responsabilidade da parte exequente pela reparação de danos e o retorno das partes ao status quo ante na hipótese de modificação/anulação da sentença. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. LIMITES OBJETIVOS. COISA JULGADA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OCUPANTES DO IMÓVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. INCABÍVEL. 1. O cumprimento de sentença está limitado ao título executivo, o que afasta a pretensão de inovar ou modificar o que restou decidido na fase de conhecimento, sob pena de violação aos limites objetivos da coisa julgada. 2. Os ocupantes do imóvel foram citados por edital, em atenção ao artigo 554, §§ 1o e 2o, do CPC, aplicável também à ação reivindicatória, o que torna incabível a modificação do polo passivo no cumprimento de sentença. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1789664, 07236255020238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, em tese, mostram-se verossímeis os argumentos da parte agravante, além do risco iminente na prematura alteração da posse do bem em descompasso com o estipulado na r. sentença, sendo razoável obstar-se a restituição do veículo HYUNDAI CRETA 2.0, Placa PBG 7510, ao agravado/exequente até solução do tema nessa instância recursal. Isso posto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão de origem, para obstar a restituição do veículo HYUNDAI CRETA 2.0, Placa PBG 7510, ao exequente (ora agravado) até o julgamento do presente recurso. Comunique-se com URGÊNCIA ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator